Tribunal: STJ
Processo: 0009726-44.2010.8.26.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2167932 - SP (2022
/0214905-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE CATANDUVA
ADVOGADO
: RAFAEL AUGUSTO DE MORAES NEVES - SP200713
EMBARGADO
: FRUCAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS TADEU DE SOUZA - SP089710
MATHEUS TORALLES PIEDADE - DF077284
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO
INCONFORMISMO. RECURSO PROTELATÓRIO. SEGUNDOS EMBARGOS
REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Reiteração das alegações trazidas nos aclaratórios anteriores, que foram refutadas
pelo Colegiado. Inexistência de vício no julgado.
2. A pretensão da embargante de, novamente, tentar modificar o julgado que lhe foi
desfavorável, repetindo os mesmos argumentos já examinados pelo Colegiado,
caracteriza intuito protelatório a autorizar a aplicação de multa, nos termos do
artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Segundos embargos declaratórios rejeitados, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com aplicação
08/05/2025
14/05/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA47483838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/05/2025 15:40:08
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 7368beb6-b370-4847-b286-b0e34d10b5f4

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2167932 - SP (2022
/0214905-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE CATANDUVA
ADVOGADO
: RAFAEL AUGUSTO DE MORAES NEVES - SP200713
EMBARGADO
: FRUCAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS TADEU DE SOUZA - SP089710
MATHEUS TORALLES PIEDADE - DF077284
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO
INCONFORMISMO. RECURSO PROTELATÓRIO. SEGUNDOS EMBARGOS
REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Reiteração das alegações trazidas nos aclaratórios anteriores, que foram refutadas
pelo Colegiado. Inexistência de vício no julgado.
2. A pretensão da embargante de, novamente, tentar modificar o julgado que lhe foi
desfavorável, repetindo os mesmos argumentos já examinados pelo Colegiado,
caracteriza intuito protelatório a autorizar a aplicação de multa, nos termos do
artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Segundos embargos declaratórios rejeitados, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Cuida-se dos
embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE
segundos
CATANDUVA, em face de acórdão proferido pela Segunda Turma deste Sodalício que rejeitou
prévios embargos, estes opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, aviado
contra
que não conheceu do agravo em recurso especial. As respectivas ementas são as
decisum
seguintes (fls. 2.912 e 2.880):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de Embargos de Declaração contra o acórdão de fls. 2.880 - 2.884,
e-STJ, que fez incidir a Súmula 182/STJ e, em reforço, a Súmula 7/STJ.
2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto
impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre
o tema ventilado.
3. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa a dispositivos legais
que não foram analisados, ainda que se trate de matéria de ordem pública,
como a prescrição.
Documento eletrônico VDA47107355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:29
Código de Controle do Documento: afc2f919-4b46-4f3a-b1ce-44b75423ebad

4. Embargos de Declaração rejeitados.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
SÚMULA7/STJ.
APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu dos Agravos
em Recurso Especial por ausência de impugnação ao fundamento do juízo
prelibador (Súmula 7/STJ – aplicada na parte referente à incidência dos lucros
cessantes e ao prazo prescricional). Fez incidir a Súmula 182/STJ.
2. Ainda que se pudesse superar a ausência de dialeticidade, não se pode
deduzir desacerto algum do acórdão, sem novo enfrentamento da matéria
fático-probatória para conclusão diversa, o que implica a adoção da Súmula 7
/STJ.
3. Agravo Interno não provido.
Nos
acostados às fls. 2.920 o embargante reitera
segundos embargos declaratórios
a mesma argumentação dos integrativos opostos anteriormente, no sentido de que, com base no
artigo 193 do Código Civil, este Tribunal deve analisar a "prescrição da pretensão
indenizatória de lucros cessantes à luz da legislação (artigos 1o, 8o e 9o do Decreto no 20.910, de
06 de janeiro de 1932)" (fl. 2.926), configurando, a seu ver, matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício.
Intimada, a parte embargada apresentou impugnação às fls. 2.930-2.936.
É o relatório.
VOTO
Os segundos embargos declaratórios não comportam acolhimento.
O inconformismo não merece prosperar, uma vez que as alegações trazidas nestes
aclaratórios são essencialmente as mesmas veiculadas nos embargos de declaração anteriores, as
quais foram refutadas pelo Colegiado nos seguintes termos (fl. 2.914):

Constata-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo
omissão ou contradição.
Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto
impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre
o tema ventilado.
Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa a dispositivos legais que
não foram analisados, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a
prescrição.
Pelo exposto,
com a advertência sobre a
rejeito os Embargos de Declaração
possibilidade de aplicação de multas.
Como se observa, o acórdão que apreciou os prévios aclaratórios manifestou-se
expressa e exaustivamente sobre a impossibilidade de acolhimento da suscitada prescrição,
mesmo sendo matéria de ordem pública.
De fato, percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à
finalidade almejada, o que não pode ser admitido. A esse respeito, saliente-se que "a respeitável
Documento eletrônico VDA47107355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:29
Código de Controle do Documento: afc2f919-4b46-4f3a-b1ce-44b75423ebad

discordância do combativo causídico com o deslinde da controvérsia não autoriza a eternização
da discussão, protraindo a solução da lide, com a utilização de recurso que não se presta ao fim
desejado". (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.878.394/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção,
DJe de
)
4/5/2021
Com efeito, atente-se a parte embargante que "a sucessiva interposição de
recursos que sabidamente não têm o condão de influenciar no resultado do feito configura o
caráter protelatório na atuação defensiva. O abuso do direito de recorrer vai de encontro à
economia processual, que há de nortear a atuação de todos os sujeitos processuais, sobretudo em
um quadro de hiperjudicialização dos conflitos, a abarrotar os escaninhos dos tribunais". (AgRg
nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.273.406/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe de
) De fato, "a insistência do embargante por meio de sucessivas
16/11/2023
oposições de embargos de declaração revela não só o exagerado inconformismo, bem como o
seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito". (EDcl nos EDcl no AgRg na Pet n.
15.610/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, DJe de
)
28/8/2023
Nessa linha de raciocínio, "a oposição dos segundos embargos de declaração
reproduzindo os argumentos fulcrais do primeiro já examinados e rejeitados traduz mau uso do
recurso integrativo e configura intuito protelatório passível de repreensão com a multa prevista
no § 2o do art. 1.026 do CPC". (AgInt no AREsp n. 2.333.503/SP, rel. Min. Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJe de
) Neste sentido:
22/8/2024
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS,
COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(...)
4. A reiteração de alegações já expressamente enfrentadas demonstra o caráter
protelatório desses segundos embargos de declaração, a ensejar a imposição de
multa ao embargante, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.534.942/SP, rel. Min. Afrânio Vilela,
Segunda Turma, DJe de
)
26/6/2024

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 166/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART.
1.026, § 2o, DO CPC/2015. SEGUNDOS EMBARGOS TIDOS POR
PROTELATÓRIOS. CABIMENTO MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
IV - A oposição, pela segunda vez, de embargos de declaração, com o escopo
de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado, enfrentados
anteriormente nos primeiros embargos declaratórios, como ocorreu no caso em
Documento eletrônico VDA47107355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:29
Código de Controle do Documento: afc2f919-4b46-4f3a-b1ce-44b75423ebad

exame, constitui prática processual abusiva e manifestamente protelatória,
sujeita à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo
.
Civil de 2015
(...)
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.117.791/MG, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe de
)
16/5/2024
Ante o exposto, rejeito os segundos embargos de declaração, e diante da
manifestação nitidamente protelatória da insurgência, aplico a multa prevista no artigo 1.026,
§2o, do Código de Processo Civil, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado
.
da causa
É como voto.
Documento eletrônico VDA47107355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:29
Código de Controle do Documento: afc2f919-4b46-4f3a-b1ce-44b75423ebad

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.167.932 / SP
Número Registro: 2022/0214905-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00097264420108260132
0009726442010826013250000
000972644201082601329952010
20190000249993
20190000946356
97264420108260132
9726442010826013250000
972644201082601329952010 9952010
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRUCAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS TADEU DE SOUZA - SP089710
MATHEUS TORALLES PIEDADE - DF077284
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CATANDUVA
PROCURADOR : RAFAEL AUGUSTO DE MORAES NEVES - SP200713
AGRAVADO
: FRUCAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS TADEU DE SOUZA - SP089710
MATHEUS TORALLES PIEDADE - DF077284
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CATANDUVA
PROCURADOR : RAFAEL AUGUSTO DE MORAES NEVES - SP200713
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE CATANDUVA
ADVOGADO
: RAFAEL AUGUSTO DE MORAES NEVES - SP200713
EMBARGADO : FRUCAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Documento eletrônico VDA47458746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:36:50
Código de Controle do Documento: 5a5d33ef-626d-4afc-95c4-f1e238f8221b

ADVOGADOS
: MARCOS TADEU DE SOUZA - SP089710
MATHEUS TORALLES PIEDADE - DF077284
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
08/05/2025
14/05/2025
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:36:50
Código de Controle do Documento: 5a5d33ef-626d-4afc-95c4-f1e238f8221b